Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o objeto do vertente agravo reside na aferição da legitimidade do segundo agravado para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença subjacente. Ressoa, ademais, que, consoante explicitado na determinação antecedente[1], o primeiro agravado formulara proposta de acordo visando pôr termo ao litígio que enlaça os litigantes, havendo o agravante assentido com os termos da proposta, desde que condicionada sua homologação ao pagamento do depósito inicial[2]. Instado a se manifestar, o proponente acorrera aos autos, coligindo comprovante de depósito inicial no valor acordado[3], encontrando-se a proposta pendente de homologação pelo Juiz da causa. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito e da persistência do interesse do agravante na resolução deste agravo, conforme manifestado, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, sobresto o curso desse recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que seja homologado o acordo ou noticiado eventual prosseguimento do cumprimento de sentença, o que ocorrer primeiro, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução conferida pelo Juízo de origem tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 59704137 (fl. 676). [2] - ID Num. 197159757 (fl. 1.239), Cumprimento de Sentença no 0731630-97.2019.8.07.0001. [3] - ID Num. 202022256 (fl. 1.246), Cumprimento de Sentença no 0731630-97.2019.8.07.0001.